Tribunal: TJES
Processo: 5007713-73.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007713-73.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO JOSE THOMAZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL CLASSIFICADO COMO RESIDENCIAL. DEVER DA RÉ DE CLASSIFICAR CORRETAMENTE A UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME PREVISTO NOS ART. 174 DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLASSIFICAÇÃO DETERMINADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007713-73.2023.8.08.0021
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GERALDO JOSÉ THOMAZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL CLASSIFICADO COMO RESIDENCIAL. DEVER DA RÉ DE CLASSIFICAR CORRETAMENTE A UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME PREVISTO NOS ART. 174 DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLASSIFICAÇÃO DETERMINADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE UM IMÓVEL RURAL E QUE A REQUERIDA REALIZOU O CADASTRO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO “RESIDENCIAL”, DE FORMA QUE TEM SIDO COBRADO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA “CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA”. ADUZ QUE SEUS VIZINHOS NÃO PAGAM REFERIDO TRIBUTO. AFIRMA, TAMBÉM, QUE FEZ RECLAMAÇÃO NO PROCON MUNICIPAL, OCASIÃO EM QUE A REQUERIDA INFORMOU QUE NÃO PODERIA DEIXAR DE COBRAR A CONTRIBUIÇÃO, POR SER TRIBUTO MUNICIPAL. SUSTENTA QUE FEZ REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO MUNICÍPIO, DE ONDE OBTEVE A INFORMAÇÃO QUE CABERIA À REQUERIDA RECLASSIFICAR O IMÓVEL, OU SEJA, DE “RESIDENCIAL” PARA “RURAL”. LIMINARMENTE, REQUER QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, A REALIZAR A RECLASSIFICAÇÃO, ALTERANDO EM SEUS CADASTROS INTERNOS A CLASSE DE RESIDENCIAL PARA ÁREA RURAL. AO FINAL, PLEITEIA R$ 93,09 (NOVENTA E TRÊS REAIS, E NOVE CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS; QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU SUA DEFESA ARGUINDO PRELIMINARMENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POIS APENAS O MUNICÍPIO PODE PROSSEGUIR COM A ISENÇÃO DA REFERIDA TARIFA. DIZ QUE, POR MEIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A EDP EFETUA A COBRANÇA DA REFERIDA TARIFA (CIP) NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO E AS REPASSA, INTEGRALMENTE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS autorais, para determinar que a ré reclassifique a instalação do autor de residencial para rural. Condeno a ré ainda, ao pagamento do valor de R$ 38,24 (trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) , com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o ajuizamento da ação, e juros de 1% ao mês desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ QUE AS CONDUTAS DA RECORRENTE DECORREM DO CUMPRIMENTO DE UM DEVER LEGAL E DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, BEM COMO PORQUE O RECORRIDO NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS REGULATÓRIOS PARA FAZER JUS A CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA RURAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). MÉRITO RECURSAL.
O REQUERENTE RECLAMA QUE SOLICITOU LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEU IMÓVEL QUE FICA LOCALIZADO NA ZONA RURAL, TENDO A REQUERIDA EFETUADO O CADASTRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA NA CLASSE “RESIDENCIAL”, O QUE GEROU COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. POIS BEM.
NA PRESENTE LIDE HÁ UMA RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO O REQUERENTE COMO DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PELA EDP, MEDIANTE REMUNERAÇÃO. AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL INCUMBE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PROMOVER A CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DE APLICAÇÃO DE TARIFA, A SABER:
Art. 174. A distribuidora deve classificar a unidade consumidora para fins de aplicação tarifária de acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias: I - residencial; II - industrial; III - comércio, serviços e outras atividades; IV - rural; V - poder público; VI - iluminação pública; VII - serviço público; e VIII - consumo próprio.

DESTE MODO, É DEVER DA REQUERIDA, NOTADAMENTE, ENQUANTO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, AVALIAR CORRETAMENTE A ATIVIDADE EXERCIDA NA UNIDADE CONSUMIDORA PARA A QUAL SE REQUER A ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO A FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA, PARA ASSIM CHEGAR À CONCLUSÃO SOBRE A EXATA TARIFA A QUE O CONSUMIDOR TEM DIREITO. PARA SE DESINCUMBIR CORRETAMENTE DE TAL DEVER, EVIDENTE QUE A REQUERIDA PRECISA PRESTAR AO CONSUMIDOR INFORMAÇÃO PRECISA E ADEQUADA ACERCA DAS CLASSES EXISTENTES, BEM COMO SOBRE AS INFORMAÇÕES E COMPROVAÇÕES A SEREM POR ELE FORNECIDAS PARA O ADEQUADO CADASTRAMENTO DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA. NO CASO EM ANÁLISE, NOS PRESENTES AUTOS NÃO HÁ PROVA DE QUE A REQUERIDA CIENTIFICOU O REQUERENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE CADASTRAMENTO DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA NA CLASSE RURAL.
SENDO ASSIM,
DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, A CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL DA PARTE AUTORA PARA RESIDENCIAL FOI EQUIVOCADA
, RESTANDO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EDP, NOS TERMOS DO ARTIGO 14,
CAPUT
DO CDC.
NÃO É LÍCITA A COBRANÇA PELO SERVIÇO MAIS ONEROSO SE NÃO FOI SEQUER PRESTADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE QUE POSSÍVEL SERIA TARIFAÇÃO MAIS ECONÔMICA, DESDE QUE POR ELE COMPROVADO O ENQUADRAMENTO NA CLASSE ADEQUADA À ESPECÍFICA ATIVIDADE EXERCIDA NA UNIDADE CONSUMIDORA E A FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A PARTE REQUERIDA, DEVE RESTITUIR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE R$ 38,24. CUMPRE SALIENTAR AINDA QUE, QUANDO CONSTATADA QUALQUER IRREGULARIDADE EM PREJUÍZO AOS COFRES FINANCEIROS DA REQUERIDA, A MESMA NÃO MEDE ESFORÇOS PARA VER SOLUCIONADO O PROBLEMA, QUER SEJA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA OU ATÉ MESMO COM A RETIRADA DO MEDIDOR. OBSERVO QUE O MESMO TIPO DE PROCEDIMENTO NÃO FOI ADOTADO PELA REQUERIDA, NO QUE CONCERNE À IRREGULARIDADE CONSTATADA (CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA EQUIVOCADA) PELO CONSUMIDOR NO PRESENTE CASO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)